Tribunal: TJES
Processo: 5005990-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005990-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA
AGRAVADO: ESPÓLIOS DE HYGINO PETRONILHO DE JESUS E THEREZA CARMO DE JESUS e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005990-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA

AGRAVADOS: ESPÓLIOS DE HYGINO PETRONILHO DE JESUS E THEREZA CARMO DE JESUS, POSTO METROPOLITANO LTDA e BONNO VEICULOS LTDA

JUIZ: DR. CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RELATOR: DES JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
em face de decisão, proferida nos autos de ação de reintegração de posse, que, dentre outros pontos, postergou o apreço das preliminares de interesse de agir e inadequação do procedimento por suposta inexistência de posse sob o fundamento de que tais alegações se confundem com o mérito da ação.

Em suas razões o agravante aduz, em suma, que
“mediante breve leitura da inicial, observa-se claramente que o Agravado Requerente elegeu a via possessória para defender a suposta propriedade sobre o imóvel, faltando-lhe, pois, o requisito da posse, essencial para a ação reintegratória”
, de modo a concluir que
“se não há posse prévia, ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como, ausente o interesse processual, já que não tem o interesse na reintegração da posse a própria parte admite que não a deteve, apenas, quiçá, a propriedade”,
razão pela qual deveria a decisão recorrida ter resolvido tais questões processuais desde logo.

Em decisão inaugural fora indeferido o pedido de tutela provis
ó
ria urgencial perseguido neste intento.

Sem
contrarrazões,
apesar de intimada a parte agravada.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela e. Des. Relator.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005990-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA

AGRAVADOS: ESPÓLIOS DE HYGINO PETRONILHO DE JESUS E THEREZA CARMO DE JESUS, POSTO METROPOLITANO LTDA e BONNO VEICULOS LTDA

JUIZ: DR. CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida nos autos de ação de reintegração de posse, que, dentre outros pontos, postergou o apreço das preliminares de interesse de agir e inadequação do procedimento por suposta inexistência de posse sob o fundamento de que tais alegações se confundem com o mérito da ação.

Em suas razões o agravante aduz, em suma, que
“mediante breve leitura da inicial, observa-se claramente que o Agravado Requerente elegeu a via possessória para defender a suposta propriedade sobre o imóvel, faltando-lhe, pois, o requisito da posse, essencial para a ação reintegratória”
, de modo a concluir que
“se não há posse prévia, ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como, ausente o interesse processual, já que não tem o interesse na reintegração da posse a própria parte admite que não a deteve, apenas, quiçá, a propriedade”,
razão pela qual deveria a decisão recorrida ter resolvido tais questões processuais desde logo.

Em decisão inaugural fora indeferido o pedido de tutela provisória urgencial perseguido neste intento.

Sem
contrarrazões,
apesar de intimada a parte agravada.

Em síntese, persegue a parte agravante o reconhecimento da existência de
“
flagrante falta de interesse e inadequação do procedimento, posto que a parte autora expressamente fundamenta seu debate na propriedade do imóvel, embora tenha ajuizado ação infungível em seu lugar, qual seja, uma ação possessória, e não petitória”.

Pois bem. Em que pese o posicionamento assente tanto da doutrina quanto da jurisprudência acerca da infungibilidade entre ações possessória e petitórias, fato é que
a leitura atenta e sistemática da exordial de reintegração de posse não revela arguição exclusiva dos autores acerca da propriedade sobre o imóvel objeto da demanda, que aliado ao respectivo requerimento de produção de provas outras, inclusive, testemunhal
e pericial
, denota intuito processual e material diverso, ao menos nesta fase em que se encontra o feito, do meramente alegado pelo recorrente.

Da exordial extraem-se argumentos atinentes à comprovação da posse e invocação de regramentos legais relativos a tal instituto.

Como se não bastasse
, é assente o entendimento de que caso seja necessária uma cognição aprofundada para avaliar a presença de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, inclusive, estas passam a se confundir com o mérito e como tal devem ser analisadas, o que
in casu
, mostra-se completamente plausível tanto pelo panorama fático posto em debate quanto pela ausência de provas suficientes a afastar, de pronto, as alegações autorais acerca do direito possessório perseguido, o que se justifica exatamente por demandar maior dilação probatória.

Em casos análogos ao presente esta Egrégia Corte Estadual
pronuncia-se
exatamente nesta esteira, senão vejamos:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REPARO EM VEÍCULO - DECISÃO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO PROCESSO - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. 1 O pedido formulado pela parte autora, ora agravada, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer, que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos. 2 - O Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes tem entendido pela inviabilidade de conceder a liminar quando ela se confunde com o mérito da ação. Precedentes do STJ. 3 - Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 032199000244, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

Aliás, constato até mesmo que em casos d
a própria
inépcia da inicial, dada postura também é a adotada por esta Casa,
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRELIMINAR DE INÉPCIA MÉRITO LIMINAR OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA DESNECESSIDADE REQUISITOS PRESENTES RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se preliminar de inépcia quando sua análise confunde-se com o mérito processual. 2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende ser possível a concessão de liminar, ou seja, sem a oitiva da parte contrária, nos casos de tutela de urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015).

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189005297, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

Posto isto,
conheço e
nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REI
N
TEGRATÓRIA DE P
OSSE.

INADEQUAÇÃO E INTERESSE
ARGUIDOS
.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
A
leitura atenta e sistemática da exordial de reintegração de posse não revela arguição exclusiva dos autores/
agravados
acerca da propriedade sobre o imóvel objeto da demanda, que aliado ao respectivo requerimento de produção de provas outras, inclusive, testemunhal
e pericial
, denota intuito processual e material diverso, ao menos nesta fase em que se encontra o feito, do meramente alegado pelo recorrente.

II.
É
assente o entendimento de que caso seja necessária uma cognição aprofundada para avaliar a presença de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, inclusive, estas passam a se confundir com o mérito e como tal devem ser analisadas, o que
na hipótese
, mostr
ou
-se completamente plausível tanto pelo panorama fático posto em debate quanto pela ausência de provas suficientes a afastar, de pronto, as alegações autorais acerca do direito possessório perseguido, o que se justifica exatamente por demandar maior dilação probatória.

I
II
. Rec
urso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.